Tribunal: TJDFT
Processo: 0717491-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 11036306, intime-se o credor JAIME MARQUES DE QUEIROZ (Curador Legal Didi Marques de Queiroz) para, no prazo de 10 (dez) dias, anexar aos presentes autos documento de identificação onde se verifique, de forma legível o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF, bem como procuração atualizada outorgada a sua advogada, Dra. Letícia Soares de Melo, OAB/DF 43.725, declaração de que não alienou, não transferiu, não doou, não cedeu, não ofertou à penhora, não utilizou em processo de compensação tributária ou programa de recuperação de débitos fazendários (REFAZ), não recebeu o benefício de preferência constitucional; que não incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, não há conversão em RPV tampouco ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal, bem como documento que comprove que foi concedida a curatela ao curador indicado. . 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. MÁRIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto